Tribunal: STF
Processo: RE 83969
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-18
Data de publicação: 1977-03-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO BIENAL. INTERPRETAÇÃO DA SUM. N.
230. PROVA DO NEXO DA CAUSALIDADE ENTRE O TRABALHO E A DOENCA PODE
FAZER- -SE POR QUALQUER TIPO DE EXAME PERICIAL IDONEO. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.